Tribunal: STF
Processo: ADI 738
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  Medida
liminar.  Competência da Assembléia Legislativa para conceder licenca
para  o Governador   e o  Vice-Governador do  Estado ausentarem-se do
Pais por qualquer prazo.
          Medida  liminar  concedida  para  suspender  a  eficacia da
expressão  "por qualquer prazo", contida no inciso II do art. 11 e no
art. 36 da Constituição do Estado de Goias.::